Tribunal: STF
Processo: Pet 11066
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Ação cautelar incidental, autuada como petição, ajuizada em 9.3.2023 por Gilberto Veiga Hein contra a Caixa Econômica Federal, com o objetivo de suspender o Processo n. 5002101-14.2013.404.7115/RS, que estaria em tramitação nos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, para garantir o direito à correção monetária dos expurgos inflacionários de depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.



    2. Na presente petição, alega o recorrente que “ajuizou a ação de Correção dos Saldos do Fundo de Garantia por Tempos de Serviço (FGTS com Pedido de Tutela Antecipada, junto ao Juizado Especial Cível, processo nº 5002101-14.2013.404.7115/RS, postulando a devida correção dos depósitos em sua conta vinculada do FGTS para que o mesmo fosse atualizado por outro índice” (fl. 1, doc. 1).



    Salienta que, “após um longo prazo de suspensão do processo, houve o julgamento do RESP1614874/SC pelo STJ que apreciou a matéria posta para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivo, concluindo em sede infraconstitucional pela legalidade da correção do FGTS pela TR o que foi prontamente seguido pela turma Nacional de Uniformização e demais Tribunais de instâncias inferiores, sendo o processo do autor julgado improcedente nos termos da fundamentação da decisão do STJ conforme a sentença e acordão anexa“ (fl. 3, doc. 1).



    Anota que, “diante da decisão do STJ em sentido oposto do pretendido pelo autor, resta somente ao STF julgar a questão da correção monetária do FGTS nos autos da ADI 5.090/DF, que caso procedente, trará direito a recálculo em todas as contas vinculadas ao FGTS. Porém sem recebimento da presente ação Cautelar, o demandante perderá seu direito em face do entendimento contrário até agora construído em sede infraconstitucional” (fl. 3, doc. 1).



    Ressalta que a “presente Ação cautelar incidental (...) visa beneficiar o autor com a atualização correta dos valores da sua conta vinculada do FGTS caso a ADI 5090 reconheça a invalidade da atualização pela TR” (fl. 3, doc. 1).



    Assinala que, “no seu processo em trâmite na esfera ordinária, não há mais recurso cabível haja vista que o STJ não reconheceu o direito do autor. Assim, o único recurso possível ao autor neste momento é a presente Ação Cautelar Incidental de competência do STF, pois este respeitável tribunal está prestes a decidir a ADI5.090 e caso seja provida trará como efeito o reconhecimento do direito do autor com consequente reforma de todas as decisões tomadas em sentido diverso” (fl. 4, doc. 1).



    Esclarece que “o risco é patente, sobretudo no tocante que o processo do autor tramita no microssistema dos juizados Especiais Federais que não prevê possibilidade da propositura de Ação Rescisória. Também quando da liminar interposto pelo STF em 06/09/2019, a ação do autor já havia transitado em julgado em 19/07/2019, ou seja, a liminar foi após a este, entendendo que não poderia interpor recurso antes, pois, não tinha fundamentos para pedir o sobrestamento” (sic, fl. 6, doc. 1).



    Pede “o benefício da justiça gratuita” e que “seja deferida a presente medida cautelar, com base no artigo 102, I, ‘p’ da Constituição Federal e o artigo 10 parágrafo 3º da lei 9868/99 com a finalidade de determinar a suspensão do Processo 5002101-14.2013.404.7115/RS, até o julgamento final da ADI 5.090/DF para que o caso de procedência da Ação seja o autor beneficiado com o entendimento desse Egrégio Tribunal” (sic, fl. 5, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Pretende-se nesta petição a obtenção de efeito suspensivo em processo transitado em julgado nos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, que teria julgado improcedente pedido do requerente de corrigir os expurgos inflacionários em depósitos do FGTS por Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC ou Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.



    Alega-se que o resultado da decisão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090, Relator o Ministro Roberto Barroso, pendente de julgamento, poderia modificar sua situação processual nos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul.



    4. É cabível ação cautelar no Supremo Tribunal Federal, preparatória ou incidental, nos processos de sua competência originária, ou para viabilizar a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário.



    Não há demonstração de que a presente “ação cautelar incidental” seja preparatória para o ajuizamento de ação originária prevista no inc. I do art. 102 da Constituição da República, não se demonstrando haver recurso extraordinário admitido na origem ou sequer interposto pelo requerente. 



    Na espécie vertente, ausentes as situações que autorizariam o ajuizamento e o regular processamento da ação cautelar. Não há, pois, elemento a atrair a competência deste Supremo Tribunal para apreciar e julgar a presente petição.



    Confira-se a esse respeito o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PETIÇÃO QUE VEICULA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL QUE INADMITIU RECURSO JUNTO À ORIGEM. COMPLETA INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. TAXATIVIDADE DO ROL CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal é taxativamente prevista no art. 102, I, da CRFB/88. 2. In casu, o recurso constitui via processual manifestamente incabível, ao veicular pretensão carente de qualquer previsão constitucional ou legal. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet n. 6.085-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 04.08.2017).



    “’AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL’ – RECONHECIMENTO DA ABSOLUTA AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DA DEMANDA – NÃO CONHECIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ÚNICO FUNDAMENTO EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DESSA ESPÉCIE RECURSAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO” (Pet n. 7.055-AgR , Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.11.2017).



    “Trata-se de Ação Cautelar ajuizada por José Feitosa da Silva em face da Caixa Econômica Federal – CEF, visando ‘obter o reconhecimento da violação às normas constitucionais aqui ventiladas, para que assim tenha o seu pleito efetivamente apreciado após o julgamento definitivo da Ação Direta de Inconstitucionalidade que tramita no e. Supremo Tribunal Federal (ADI 5090), anulando e cassando, portanto, todas as decisões de mérito anteriores proferidas e prolatas em ação intentada pelo(a) Demandante’ (...).



    O caso comporta resolução do processo sem exame de mérito, com indeferimento da petição inicial. É o autor carecedor de ação por falta de interesse de agir, por manifesta inadequação da vai eleita.



     A admissão de tutela cautelar incidental nesta CORTE pressupõe a presença de relação de acessoriedade entre o pedido cautelar e a ação principal, cuja competência originária seja do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e que esteja em tramitação, o que não é o caso dos autos. Aliás, quanto a este aspecto, importante destacar que a autora sequer indica, em sua petição inicial, qual seria a ação principal a justificar a interposição da medida cautelar perante o STF.



    Além disso, o autor ajuizou perante a 1ª Vara Federal de Mauá, em 2017, Ação de Cobrança de Diferença de Correção Monetária do FGTS em face da Caixa Econômica Federal, processo nº 5001209-11.2017.4.03.6140, a qual recebeu sentença de improcedência da ação, que foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em acórdão transitado em julgado em 02/08/2019. Ou seja, na verdade, a parte pretende obter, no Supremo Tribunal Federal, efeito suspensivo de ação já transitada em julgado, o que é inadmissível no sistema processual.



    Destaco que em nada muda o cenário a alegação de que a controvérsia de fundo será brevemente enfrentada por esta CORTE, em sede de controle abstrato, ADI 5090, Min. ROBERTO BARROSO. Seja porque a mencionada ação direta de constitucionalidade não se encontra sequer pautada para julgamento pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, seja porque os efeitos do julgamento só poderão ser analisados, após a prolação do respectivo acórdão. Além disso, em se tratando de controle concentrado de constitucionalidade, não cabe medida cautelar incidental para obtenção de medida concreta em ação de natureza subjetiva. 



    Assim, conclui-se pela falta de interesse de agir por inadequação da via eleita, considerado o quadro de manuseio da via processual da ação cautelar incidental tendente, de fato, a afastar trânsito em julgado de decisões proferidas pelas instâncias ordinárias.



    Por fim, importante a ressalva de que não é o caso, sequer, de aproveitamento da presente ação como Reclamação, tendo em vista o disposto no artigo 988, § 5º, I, do CPC, considerado o trânsito em julgado do acórdão, que manteve a sentença de improcedência da ação, prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o qual foi, inclusive, proferido em data anterior à decisão que, nos autos da ADI 5.090, determinou a suspensão de todos os processos que versassem sobre tema.



    Diante do exposto, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em face da ausência de interesse de agir, pela inadequação da via eleita, nos termos do artigo 485, VI c/c § 3º, do CPC/2015” (Pet n. 9.792, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.7.2021)



    “Cuida-se de ação cautelar protocolada diretamente no Supremo Tribunal Federal e atuada como petição.



    O autor narra que ingressou com o Processo nº 50274971920174036100 perante a 14ª Vara Cível Federal de São Paulo, objetivando a modificação do critério de correção monetária de conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com a substituição da Taxa Referencial (TR) por outra indicada por ele. (…)



    Registro que ‘[h]á, entre o processo cautelar e as demais categorias procedimentais, inequívoca relação de acessoriedade (; de modo que a) tutela cautelar não existe em função de si própria’ (Pet nº 761/SP-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ de 6/6/1997).



    Tendo em conta a regra de acessoriedade que reveste a medida cautelar, consigno que José Arnaldo Abreu Vasconcelos não logrou demonstrar a existência de qualquer ação ou recurso da competência dessa Suprema Corte relacionada à providência cautelar reivindicada nesses autos.



    De outro modo, dos documentos juntados aos autos, verifico que a Ação nº 50274971920174036100 - de referência para o pedido cautelar formulado na presente petição - tramitou no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 29/11/2018 (e-Doc 2, p. 2).



    Além da inexistência de competência do STF para análise de pedido incidental à Ação nº 50274971920174036100, há absoluta impropriedade da pretensão cautelar tendo como referência processo encerrado, conforme assente a jurisprudência da Corte no sentido de que, julgado em definitivo a ação principal referente à cautelar, ocorre a perda do objeto dessa última. Nesse sentido: AC nº 328/SP-AgR, de minha relatoria, DJe de 30/8/12; AC nº 2.000/SP-AgR, Relator o Ministro Menezes Direito, Primeira Turma, DJe 13/3/09; AC nº 2.006/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/2/09; e AC nº 2.008/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 6/6/08. 



    Inviável, ainda, a aplicação do princípio da fungibilidade para se conhecer da presente ação como reclamação - adotando-se como paradigma a ordem de suspensão nacional de processos exarada na ADI nº 5090 (DJe de 10/9/19) -, por dois fundamentos, a saber:



    a) a presente ação foi protocolada no STF em 13/7/2021, portanto quando passados quase três anos desde a certificação do trânsito em julgado da Ação nº 50274971920174036100, incidindo, dessa perspectiva, o óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC, verbis:



    ‘Art. 988 [...] § 5º É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada’



    b) a Ação nº 50274971920174036100 transitou em julgado em 29/11/2018, de modo que é inequívoco que todos os pronunciamentos judiciais naqueles autos são anteriores à ordem de suspensão nacional de processos exarada na ADI nº 5090 (DJe de 10/9/19). Tratando-se de pronunciamentos judiciais anteriores à decisão paradigma do STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Corte pelos demais órgãos do Poder Judiciário (...).



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação (RISTF, art. 21, § 1º). Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte autora fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC” (Pet. n. 9.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 18.10.2021).



    5. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que, em caso de não conhecimento da ação por incompetência manifesta e havendo risco de perecimento do direito, há de se encaminharem os autos ao Tribunal competente (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Entretanto deixo de declinar da competência e determinar a remessa deste processo ao órgão judiciário competente por não estarem demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano, essenciais para o cabimento da ação cautelar incidental, como se dispõe no art. 305 do Código de Processo Civil:



    “Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Defiro o requerimento de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



     



    Publique-se.



    Arquive-se. 



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora